Tribunal: TJDFT
Processo: 0714484-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0714484-12.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME EMBARGADO: DENISE WAISROS PEREIRA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intime-se o espólio embargado para apresentação de contrarrazões aos embargos declaratórios de ID 20191502, na forma do que dispõe o artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator